Tribunal: TJPA
Processo: 0845820-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845820-80.2021.8.14.0301

APELANTE: CITY ENGENHARIA LTDA, SYNERGY INCORPORADORA LTDA

APELADO: RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E TUTELA PROVISÓRIA. ATRASO NA ENTREGA.

IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA: da análise da documentação anexada na inicial, não restam dúvidas que se trata de relação consumerista, apesar da modalidade "a preço de custo" constar no contrato, nota-se que as apelantes não agiram como meras contratadas de um grupo de condôminos ou comissão formada para esse fim, mas sim como total responsáveis pelo empreendimento, recebendo diretamente os valores pagos pelos compradores (conforme recibos juntados no ID 18372785), definindo prazos para a conclusão (contrato juntado no ID 18372783 - Pág. 8) e figurando como vendedora em um dos contratos de adesão (ID 18372784).

II –
Verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a inadimplência do comprador. Assim, deve-se considerar que as construtoras foram quem inadimpliram o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes.

IV –
Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável (desde maio de 2016), o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

V –
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada nos todos os termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845820-80.2021.8.14.0301

APELANTE: CITY ENGENHARIA LTDA

APELANTE: SYNERGY INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES

ADVOGADO: ROSA HELENA IZABEL LIMA GOMES

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA

ADVOGADO: CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CITY ENGENHARIA LTDA e SYNERGY INCORPORADORA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Rescisão Contratual com Pedido de Danos Morais, Lucros Cessantes e Tutela Provisória movida por
RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES
.

Narra a inicial que: 1) a autora adquiriu uma sala comercial no empreendimento da apelante pela qual já pagou o valor total de R$ 148.352,56 (cento e quarenta e oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), cuja previsão de entrega era maio/2016; 2) ocorre que o imóvel até o ajuizamento da ação ainda não havia sido entregue. Requereu a rescisão do contrato, devolução dos valores pagos devidamente atualizados, multa, lucros cessantes e danos morais.

Decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (ID 18372850).

Decisão em Agravo de Instrumento deferindo os lucros cessantes, na forma de aluguel, no valor de 1% do valor do imóvel, desde o atraso na entrega até a efetiva restituição dos valores (com consequente rescisão contratual (ID 18372860 - Pág. 5).

Contestação apresentada no ID 18372869.

Réplica no ID 18372882.

Decisão determinando o pagamento voluntário dos valores deferidos em decisão do Tribunal (ID 18372884).

Impugnação ao cumprimento provisório (ID

18372888).

Manifestação à Impugnação (ID 18372894).

Determinação de bloqueio de valores no ID 18372897.

Sentença proferida (ID 18372912), onde o magistrado
julgou
procedentes os pedidos para determinar: 1)

restituição integral de todos os valores dispendidos pela autora, devidamente corrigidos pelo IGPM (FGV), desde a data fixada da mora (junho de 2016); 2) pagamento de lucros cessantes no valor de 1% do valor do imóvel, desde o atraso na entrega, junho de 2016, até a sentença de rescisão contratual, afastando a incidência cumulativa de multa; 3) indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em tudo acrescidos de juros e correção monetária; 4)

custas processuais e em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Embargos de Declaração opostos no ID 18372919, rejeitados conforme ID 18372924.

Apelação interposta pelas construtoras (ID 18372926), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes; 2) inexistência de relação de consumo; 3) impossibilidade de rescisão contratual pelas recorrentes, bem como de devolução dos valores; 4) inexistência do dever de indenizar por lucros cessantes; 5) valor incorreto de lucros cessantes; 6) inexistência de dano moral; 7) dano moral exorbitante.

Contrarrazões apresentadas (ID 18372934).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845820-80.2021.8.14.0301

APELANTE: CITY ENGENHARIA LTDA

APELANTE: SYNERGY INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: RUTEA NAZARE VALENTE DO COUTO FORTES

ADVOGADO: ROSA HELENA IZABEL LIMA GOMES

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA

ADVOGADO: CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada sob os seguintes argumentos: 1) preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes; 2) inexistência de relação de consumo; 3) impossibilidade de rescisão contratual pelas recorrentes, bem como de devolução dos valores; 4) inexistência do dever de indenizar por lucros cessantes; 5) valor incorreto de lucros cessantes; 6) inexistência de dano moral; 7) dano moral exorbitante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alegam as apelantes que o juízo
a quo
não observou que a natureza da construção do empreendimento é em regime de administração, regida pelos art. 58 a 62 da Lei nº 4.591/1964, não havendo, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, da análise da documentação anexada na inicial, não restam dúvidas que se trata de relação consumerista, apesar da modalidade "a preço de custo" constar no contrato, nota-se que as apelantes não agiram como meras contratadas de um grupo de condôminos ou comissão formada para esse fim, mas sim como total responsáveis pelo empreendimento, recebendo diretamente os valores pagos pelos compradores (conforme recibos juntados no ID 18372785), definindo prazos para a conclusão (contrato juntado no ID 18372783 - Pág. 8), figurando como vendedora em um dos contratos de adesão (ID 18372784).

Em contratos de construção sob o regime de administração o próprio condomínio ou comissão de condôminos é quem recebe e administra todos os valores, o que não ocorreu nesse caso, além disso, nota-se que a apelada era a destinatária final do imóvel, se enquadrando no conceito do artigo 2º do CDC.

Vejamos o que a jurisprudência pátria tem decidido em casos semelhantes:

CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPLEXO HOTELEIRO.
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. REGIME DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
A documentação anexada à exordial não deixa dúvidas de que se trata de típica relação consumerista.
Embora denominado o contrato de promessa de compra e venda de "construção por administração", verifica-se que a ré não figura apenas como mera construtora, contratada por um condomínio de adquirentes, para executar os serviços de construção, mas sim, como administradora de todo o empreendimento comercial, sendo inclusive destinatária dos pagamentos realizados pelo adquirente
. A construção de imóvel, sob o regime de administração ou a "preço de custo" é regido pela Lei 4.591/64 e é administrado pelos condôminos adquirentes que são responsáveis pelo pagamento do custo integral e fiscalização do empreendimento. A construtora é contratada para a execução da obra, de acordo com os critérios determinados pelos compradores.
No caso dos autos não houve reunião de pessoas interessadas em criar e administrar a construção do empreendimento. Ao revés, ficou demonstrado nos autos que as rés têm total ingerência no desenvolvimento do negócio não havendo que se falar em incorporação sob o regime de administração ou a preço de custo.
O imóvel tem natureza não residencial, e o simples atraso na entrega não é capaz de gerar qualquer lesão de ordem moral. Nessa linha de raciocínio, é de ser mantida a sentença que decretou a rescisão do contrato, com devolução das parcelas. Desprovimento dos recursos. Unânime (TJ-RJ - APL: 00109483720218190203 202300121349, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 19/05/2023)

Assim, as apelantes detinham autonomia sobre a evolução do andamento das obras, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento contratual quanto aos prazos.

Rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Inicialmente, destaco que os argumentos anteriores ventilados na análise da preliminar esclarecem acerca da relação de consumo.

Analisando detidamente os autos verifico que se trata de imóvel comprado na planta, cuja entrega atrasou e o consumidor requereu a rescisão contratual, tema já pacificado pelos tribunais superiores.

Destaco que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

As construtoras não trouxeram qualquer prova aos autos de que cumpriram fielmente o contrato, ao contrário, o atraso é fato incontroverso, não se podendo admitir uma rescisão que coloca o comprador como causador do desfazimento do contrato quando quem deu causa foi a vendedora.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a inadimplência do comprador. Assim, deve-se considerar que as construtoras foram quem inadimpliram o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

A comissão de corretagem também deve ser ressarcida integralmente, visto que as apelantes são as vendedoras do imóvel e, nessa qualidade, são responsáveis pela cobrança dos serviços de corretagem, assim, o fato dos pagamentos haverem sido efetuados especificamente a uma ou outra pessoa jurídica não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade, conforme entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. QUESTÃO PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DA SENTENÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MOTIVO PARA A RESCISÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO OU ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
Questão preliminar contrarrecursal. Deve ser conhecido o recurso que, ao reiterar as alegações da contestação, minimamente realiza cotejo dos fatos desconstitutivos, impeditivos e/ou modificativos alegados com os fundamentos da sentença. Legitimidade passiva
. Ressarcimento da comissão de corretagem. Fundamento da reparação integral dos prejuízos decorrentes da inadimplência
. Caracterizada a legitimidade passiva da apelante. Mérito.
O atraso na entrega da unidade edilícia adquirida, para além do prazo de tolerância estipulado no contrato, motiva o pedido de rescisão do adquirente
. Redutor ou cláusula penal por resolução imotivada. Não incide o redutor ou a cláusula penal por resolução imotivada, na medida em que o pedido de rescisão é motivado na culpa da construtora, que exorbitou os prazos contratuais para a entrega ou conclusão da obra. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075868612, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 26/07/2018).

Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ:

É entendimento pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 -
Esta Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez.
(RCDESP no AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).

Vejamos o Tema 577 dos Recursos Especiais Repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do
quantum
dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em 1% do valor do imóvel.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Assim,
o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, devendo o percentual de 0,5% recair sobre o valor total do imóvel.

Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável (desde maio de 2016), o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos"
. Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, entendo que o valor arbitrado pelo juiz é adequado ao caso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/12/2024